Tribunal: TJDFT
Processo: 0747464-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747464-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS YAN PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: AIANA CARLA OLIVEIRA PEREIRA MIRANDA, AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator